Tribunal: TJES
Processo: 5027097-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027097-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO LEAL JUNIOR e outros

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantia paga, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução de valores vertidos em grupo de consórcio mediante contemplação ou encerramento do grupo, autorizando a retenção integral da taxa de administração e da cláusula penal. O Autor recorre visando a revisão dos descontos e o afastamento dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
; (ii) analisar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) definir a base de incidência da taxa de administração em caso de desistência do consorciado; (iv) estabelecer a legalidade da cobrança de cláusula penal sem a demonstração de efetivo prejuízo ao grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação jurídica atribuída pelo magistrado aos fatos não vincula o dispositivo da sentença, operando-se a coisa julgada apenas sobre o resultado do julgamento. Assim, não há nulidade quando o provimento jurisdicional atende ao pedido formulado, ainda que por fundamentos diversos.

4. As razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida cumprem o requisito do inciso II e do inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

5. A taxa de administração possui natureza remuneratória vinculada à prestação de serviços de gestão do grupo. A cobrança integral após a saída do consorciado configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

6. A dedução da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, incidindo apenas sobre as parcelas efetivamente adimplidas.

7. A cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio exige a comprovação inequívoca do prejuízo causado ao grupo pela desistência ou exclusão do participante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada a presunção do dano.

8. A ausência de juntada do contrato e de documentos contábeis aptos a demonstrar o desequilíbrio financeiro do grupo impede a aplicação da penalidade.

9. O êxito do Autor nos pedidos de restituição, afastamento da cláusula penal e limitação da taxa de administração impõe a condenação integral da Ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

10. A inversão da sucumbência torna prejudicada a análise do recurso interposto pela Administradora de Consórcios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Autor parcialmente provido. Recurso da Ré prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A taxa de administração em contratos de consórcio deve ser deduzida de maneira proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo.

2. A incidência de cláusula penal por desistência em contrato de consórcio condiciona-se à prova efetiva do prejuízo causado ao grupo, não sendo este presumido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, § 2º do art. 85, e inciso II e inciso III do art. 1.010. Súmula 538 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.879.467/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; TJSP, Apelação Cível 1029256-81.2022.8.26.0007, Rel. Daniela Menegatti Milano, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2023; TJDF, Apelação Cível 0720136-70.2021.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do do recurso de apelação interposto por ARNALDO LEAL JÚNIOR para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, e julgar prejudicado o recurso de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
ARNALDO LEAL JUNIOR
e por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, em razão da Sentença (ID 16330766) integrada pela decisão (ID 16330776) proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito à restituição de valores,
e
autorizando deduções contratuais.

Em suas razões recursais (ID 16330778), alega o Apelante
ARNALDO LEAL JUNIOR
, em síntese, que: I) houve julgamento
extra petita
quanto ao tempo de restituição, pois não requereu a devolução imediata, mas sim ao final do grupo ou por contemplação; II) a ausência do contrato de adesão, não apresentado pela ré, impede a aplicação de descontos e multas, nos termos do art. 400 do CPC; III) a taxa de administração deve ser afastada ou cobrada de forma proporcional ao tempo de permanência; IV) a nulidade da cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo e da retenção do seguro por venda casada; V) a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, visto que decaiu de parte mínima do pedido.

O autor pleiteia a reforma da sentença para afastar as deduções ou aplicá-las proporcionalmente, bem como para inverter os ônus da sucumbência.
A BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, por sua vez, interpôs recurso (ID 16330781) sustentando, em síntese: I) a necessidade de reforma da sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais; II) que a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (ID 16330791), sustentando a manutenção da sentença e arguindo violação ao princípio da dialeticidade, e por ARNALDO LEAL JUNIOR (ID 16330789), aduzindo que a sucumbência do autor foi mínima e que os honorários não devem ser postergados para liquidação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027097-47.2022.8.08.0024

APELANTE: ARNALDO LEAL JUNIOR E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. E ARNALDO LEAL JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantia paga, ajuizada por
ARNALDO LEAL JUNIOR
em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., objetivando a devolução de valores vertidos em grupo de consórcio do qual desistiu, bem como a revisão dos descontos a título de taxa de administração, e o afastamento da cláusula penal, fundo de reserva e seguro.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito à restituição das parcelas pagas, todavia, determinou que esta ocorresse apenas mediante contemplação em sorteio de cotas excluídas ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, determinando a retenção integral da taxa de administração e da cláusula penal.

A
b initio
, cumpre enfrentar as questões preliminares suscitadas pelas partes.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, arguida pelo Autor sob o fundamento de que o juízo deliberou sobre "restituição imediata" não pleiteada na exordial , entendo que a mesma não merece acolhida.

A qualificação jurídica dada pelo magistrado aos fatos e a fundamentação utilizada para deferir ou indeferir o pleito não transitam em julgado, operando-se a coisa julgada apenas sobre o dispositivo.

Assim, eventual dissonância entre o pedido e a fundamentação configura, no máximo, contradição interna ou
error in judicando,
passível de correção pela via recursal ordinária, sem ensejar a nulidade do
decisum
, máxime quando a prestação jurisdicional foi entregue, ainda que de forma contrária aos interesses da parte em seus fundamentos.

Saliente-se que, na hipótese vertente, o pleito foi deferido nos exatos termos como requerido na inicial, não lhe sendo causado prejuízo, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pela Requerida/Apelada, porquanto as razões recursais atacam frontalmente os fundamentos da sentença, especificamente no que tange à ausência de contrato e à necessidade de prova do prejuízo para incidência da cláusula penal, satisfazendo o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal, especificamente quanto às deduções incidentes sobre o valor a ser restituído.

No tocante à taxa de administração, embora a Súmula 538 do STJ disponha que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento, tal liberdade não autoriza a retenção integral do valor contratado quando o consorciado não permanece no grupo até o seu encerramento.

Tal ocorre pois a taxa de administração reveste-se de natureza eminentemente remuneratória, vinculada à prestação de serviços atinentes à gestão dos recursos do grupo consorcial. Destarte, uma vez cessada tal prestação em virtude da retirada antecipada do consorciado, revela-se indevida a exação da mencionada taxa relativamente ao período posterior ao desligamento, no qual não mais se verificou a efetiva administração da cota.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, descontada a taxa de administração, proporcional ao tempo de permanência no grupo, e o seguro – Inconformismo da ré – 1. Desistência de grupo de consórcio.
Taxa de Administração. Retenção da taxa em valor proporcional ao período pelo qual integrou o grupo . Desconto que deve observar a taxa de administração no índice contratual sobre o valor a ser restituído
– 2. Cláusula penal. Multa contratual inexigível uma vez que não se demonstrou prejuízo ao grupo de consórcio, ou à Administradora, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – 3 . Fundo de reserva. Descabimento de retenção. Ausência de prejuízo – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1029256-81 .2022.8.26.0007 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 27/11/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. C
ONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO.
SENTENÇA MANTIDA

1. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

2 . Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.

3. Apelação conhecida e não provida .

(TJ-DF 07201367020218070001 DF 0720136-70.2021.8.07 .0001, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 26/01/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso
sub judice,
conforme se extrai do extrato acostado aos autos sob ID 16330755, verifica-se que o Apelante aderiu a plano consorcial com duração originalmente prevista de 180 (cento e oitenta) meses, tendo, contudo, adimplido apenas 79 (setenta e nove) parcelas.

Assim sendo, impõe-se a limitação proporcional da cobrança da taxa de administração, restrita ao lapso temporal em que o consorciado permaneceu efetivamente vinculado ao grupo e usufruiu dos serviços da administradora, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa por parte da Apelada, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Consequentemente, a retenção a esse título deverá incidir exclusivamente sobre as parcelas efetivamente adimplidas, consoante extrato adunado pela Requerida, afastando-se qualquer cálculo com base no valor integral do contrato.

No que tange à cláusula penal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que sua incidência pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado, não sendo este presumido.

No caso vertente, a Administradora não apenas deixou de trazer aos autos o contrato de adesão firmado com o Autor, como não logrou êxito em comprovar, por meio de documentação contábil idônea, a ocorrência de qualquer desequilíbrio financeiro concreto apto a justificar a aplicação da penalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO DESISTÊNCIA RESTITUIÇÃO DE VALORES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia

4. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado excluído está prevista na Súmula n. 35 do STJ, segundo a qual incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

5. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do consórcio.

6. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.

7.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Precedentes.

8. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.879.467/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Portanto, o recurso do Autor merece parcial provimento para determinar que a taxa de administração seja deduzida de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, bem como para afastar a incidência da cláusula penal por ausência de prova do prejuízo.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, constatando-se que o Autor logrou êxito nos pedidos de restituição dos valores pagos, afastamento da cláusula penal e limitação proporcional da taxa de administração, e considerando que restou vencido em parcela mínima da demanda, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, afasta-se a sucumbência recíproca, condenando-se a parte Ré (Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consistente no montante a ser restituído, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, prejudicado o recurso de Apelação interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., ante a inversão da sucumbência verificada neste julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
ARNALDO LEAL JÚNIOR
para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, e julgar prejudicado o recurso de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

É como voto.